Tribunal: TCU
Processo: 006.450/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa à ora embargante e decretado cautelarmente a indisponibilidade de seus bens em monitoramento de determinações exaradas em acórdão proferido em representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico promovido com vistas à contratação de serviços terceirizados e continuados de apoio operacional e de atividades auxiliares e complementares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Myriam Lewin em face do Acórdão 2707/2020-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, que negou provimento a Pedido de Reexame interposto pela ora embargante contra o Acórdão 745/2019-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, que aplicou multa à responsável no valor de R$ 50.000,00, decretou, cautelarmente, a indisponibilidade de seus bens, a declarou inabilitada por cinco anos para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal e determinou a constituição de processo apartado de tomada de contas especial para apurar os supostos danos ao erário decorrentes do Pregão Eletrônico 17/2014, promovido pela Fundação Biblioteca Nacional (FBN), com vistas à contratação de serviços terceirizados e continuados de apoio operacional e de atividades auxiliares e complementares, para o atendimento de suas unidades administrativas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 34 da Lei n. 8.443/1992 em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, darlhes provimento parcial, a fim de tornar insubsistentes os subitens 9.7 e 9.8 do Acórdão 745/2019-TCU-Plenário e dar ao subitem 9.1 do referido acórdão a seguinte redação: 9.1. aplicar em desfavor de Myriam Lewin a multa prevista no art. 58, II, da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.2. dar ciência à recorrente e aos demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.